Tribunal: STF
Processo: RE 823119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MANTER A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR LUIZ ANTONIO DE MIRANDA E OUTROS CONTRA O JULGADO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO.